Tribunal: TCU
Processo: 008.812/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4133/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 13432/2020-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 24/11/2020, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 12-14), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 15), mantendo-se inalterados os seus demais termos: a) No item 9.3: Onde se lê: "9.3. determinar ao Senado Federal que:" Leia-se: "9.3. determinar ao Ministério Público do Trabalho que:" 1. Processo TC- Processo 008.812/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Claudia Fernandes de Oliveira (XXX.332.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.